Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730092-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS CAMIZA FORTES REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DE CARVALHO FORTES APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo espólio de Carlos Camiza Fortes contra sentença proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, que revogou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação declaratória de inexistência de débito proposta em desfavor da CAESB (ID no 37426255). 2. Após a interposição da apelação, o recorrente pediu a concessão da antecipação da tutela recursal (ID no 42721308). Aponta cerceamento de defesa para justificar a probabilidade de provimento do recurso e reafirma a ilegalidade da cobrança. 3. Argumenta que os laudos sobre a inexistência de vazamento não foram considerados pelo Juiz Sentenciante e que essa situação demonstra a falha do hidrômetro. Explica que o imóvel é ocupado por somente uma pessoa, razão pela qual as contas de água discutidas não representam o consumo real. Alega que o perigo na demora encontra respaldo no fato de que o fornecimento de água foi cortado. 4. Pede a concessão da antecipação da tutela para reestabelecer o fornecimento de água no imóvel. 5. Cumpre decidir. 6. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 8. Apesar de o pedido de antecipação de tutela ter sido formulado após a interposição da própria apelação, não há óbice à apreciação. No caso, contudo, a questão apresentada pelo apelante se confunde com o próprio mérito recurso. 9. A higidez das faturas questionadas na ação depende de análise com cognição exauriente, que será realizada na análise do mérito recursal. Isso porque além dos laudos das empresas contratadas pelo falecido para verificar a existência de vazamento no imóvel também foi juntado aos autos a perícia realizada pela apelada no hidrômetro, atestando o funcionamento regular do aparelho. 10. A revogação da liminar na sentença viabiliza a cobrança e a parte não trouxe outros elementos além daqueles já debatidos no processo. Já a preliminar de cerceamento de defesa é questão processual e será oportunamente analisada no recurso. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais para a antecipação da tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação da tutela (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 13. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília. 14. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO